Tribunal: TCU
Processo: 016.574/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3913/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.574/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra (07.831.101/0001-53); Renato Araújo de Queiroz (XXX.179.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucca Fernandes Albuquerque (OAB/AM 11.712). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.